Tribunal: TJMT
Processo: 1027757-65.2020.8.11.0002
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1027757-65.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[GERSON NEY BRANDAO - CPF: 569.661.301-25 (APELANTE), DELCI BALEEIRO SOUZA - CPF: 181.487.431-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), COLETIVIDADE (VÍTIMA), LUCAS MANASSES DE OLIVEIRA FRANCA - CPF: 048.867.791-23 (TERCEIRO INTERESSADO), CESAR FERNANDO DA SILVA NUNES - CPF: 841.067.271-53 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO - SENTENÇA CONDENATÓRIA -

INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA CONDENAÇÃO E DEDUÇÃO DA PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA - DECLARAÇÕES DOS POLICIAIS MILITARES E CONFISSÃO - FASES POLICIAL E JUDICIAL - APREENSÕES DAS ARMAS E MUNIÇÕES NA RESIDÊNCIA DO APELANTE - CRIME DE PERIGO ABSTRATO E MERA CONDUTA - ENUNCIADO CRIMINAL 8 DO TJMT - CONDENAÇÃO PRESERVADA – FIANÇA – DEDUÇÃO DA PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA – PERMISSÃO - INTELIGÊNCIA DO ART. 336 DO CPP – SALDO REMANESCENTE – MATÉRIA A SER ANALISADA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL – ARESTO DO TJMT - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA DEDUZIR A PENA DE MULTA DA FIANÇA.

“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
” (TJMT, Enunciado Criminal no 8).

A posse irregular de arma de fogo de uso permitido é crime de perigo abstrato e de mera conduta, consumado pelo simples fato de estar na posse ou porte de arma de fogo, munição ou acessório (STJ, AgRg no AREsp no 1670055/SP - Relator: Min. Rogério Schietti Cruz - 18.5.2021).

“Deve ser mantida a condenação do recorrente pelo crime de posse irregular de arma de fogo, de natureza permanente, mera conduta e perigo abstrato, porquanto, na espécie, ficou comprovada a apreensão de artefatos bélicos por policiais militares em sua residência, em local de fácil acesso e que ele tinha pleno conhecimento, sendo, portanto, inaplicável, no caso em referência, a absolvição com fulcro no aforismo in dubio pro reo.”
(TJMT, AP NU 0002064-67.2018.8.11.0002)

O valor pago a título de fiança servirá ao pagamento
“das custas, indenização do dano, da prestação pecuniária e da multa, caso o réu seja condenado”
(CPP, art. 336)

“Não verificadas quaisquer das hipóteses dos artigos 341 e 344 do Código de Processo Penal (quebramento e perdimento da
fiança
), deve ser arredado eventual perdimento levado a cabo pelo juízo singular, de modo que o valor deve servir ao pagamento das custas, da indenização do dano, da prestação
pecuniária
e da multa, de acordo com o previsto no artigo 336 do mesmo diploma normativo.”
(TJMT, N.U 0004621-68.2016.8.11.0011).

A restituição do saldo remanescente
“ é matéria que afeta ao juízo das execuções penais, haja vista que, consoante dispõem os arts. 345 e 347, do Código de Processo Penal, caso [...] deixar de se apresentar para cumprir a sanção, o valor excedente, após a dedução de que trata o art. 336 do mesmo diploma legal, será recolhido ao fundo penitenciário, sendo devolvido ao somente mediante apresentação para início do cumprimento de sua
pena
.”
(TJMT, N.U 0011284-63.2019.8.11.0064)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 1027757-65.2020.8.11.0002 - COMARCA
DE VÁRZEA GRANDE

APELANTE(S):
GERSON NEY BRANDAO

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por GERSON NEY BRANDAO
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, nos autos de ação penal (PJE N.U 1027757-65.2020.8.11.0002), que o condenou por posse ilegal de arma de fogo de uso permitido a 1 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial aberto, substituída por duas restritivas de direito - art. 12
da Lei n. 10826/2003
- (ID 157377901).

O apelante sustenta que: 1)

as provas seriam insuficientes para condenação; 2) a fiança poderia ser utilizada
“para pagamento da pena pecuniária”
.

Pede o provimento para que seja absolvido. Subsidiariamente,
“seja o utilizado parte da fiança para o pagamento da pena pecuniária e consequentemente a restituição ao apelante do Restante”
(ID 157377902).

A 4a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE VÁRZEA GRANDE pugna desprovimento do apelo (ID 157377909).

A i. 1a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento parcial do recurso, em parecer assim sintetizado:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO DEFENSIVO – ARTIGO 12 DA LEI No 10.826/03 – ABSOLVIÇÃO – IMPROVIMENTO - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADA – UTILIZAÇÃO DA FIANÇA PARA PAGAMENTO DA PENA PECUNIÁRIA E RESTITUIÇÃO DO SALDO REMANESCENTE, SE HOUVER - PROVIMENTO – PELO PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO
”.
(Jorge da Costa Lana, procurador de Justiça - ID 162706196)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]

no dia 04 de setembro de 2020, por volta das 17h00min, em residência particular, localizada na Rua São José da Serra, Casa 06, Bairro Ouro Verde, no município de Várzea Grande/MT, o denunciado GERSON NEY BRANDÃO, consciente do caráter ilícito de sua conduta, mantinha sob sua guarda 01 (uma) arma de fogo, Marca Taurus, calibre 22, série n° 49565; 01 (uma) garrucha artesanal; 01 (uma) Espingarda, marca CBC, série n° FBF033126; 01 (um) carregador de espingarda; 01 (um) registro da arma de fogo da marca Taurus, calibre 22 e 06 (seis) munições intactas, calibre 22, em desacordo com determinação legal ou regulamentar [...]

Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO denuncia GERSON NEY BRANDÃO como incurso na conduta prevista no artigo 12, da Lei n° 10.826/03, [...]”
(João Batista de Oliveira, promotor de Justiça - ID 157377851).

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal do apelante nestes termos:

“[...]A materialidade encontra-se no Inquérito Policial através do Auto de prisão em flagrante; termo de depoimentos; boletim de ocorrência; termo de apreensão e relatório da Autoridade Policial. A existência do crime está comprovada. A autoria está demonstrada nas provas colhidas nos autos. As provas são firmes em apontar que o réu praticou o crime a si imputado na denúncia. Em juízo o réu confessou a prática delitiva, afirmando que tinha um revolver guardado em sua casa e a garrucha, que eram de seu pai; e que adquiriu a espingarda em uma negociação; que todo o armamento estava em sua residência. A testemunha PM César afirmou em Juízo que estavam em rondas pelo bairro Ouro Verde, em Várzea Grande – MT, quando receberam a informações que o réu estaria com essas armas de fogo em sua residência; que ao ser realizada a abordagem, nada foi encontrado, mas quando indagado das armas de fogo ele respondeu que estaria em sua residência; dessa forma se deslocaram até a residência do réu e lá foram encontradas as referidas armas de fogo; que recebem muitas informações de pessoas na rua, quando estão em rondas e via telefone também; que as pessoas fazem a denúncia e a viatura sai em diligência. Quanto ao depoimento do PM, merece toda credibilidade, conforme já está assentada na jurisprudência. [...]

Da mesma forma, deixo de acolher o requerido da i. Defesa quanto a restituição das armas de fogo, pois está comprovada a autoria do crime por parte do réu, portanto, recebendo a sansão penal da condenação, nessa condição está sujeito ao perdimento das armas, conforme dispõe o art. 25, da Lei n.o 10.826/03. [...]

Ante o exposto, julgo procedente o pedido contido na denúncia e, por consequência, condeno o réu Gerson Ney Brandão, qualificado nos autos, pela prática do crime tipificado no art. 12, caput, da Lei n.o 10.826/2003 e art. 329, na forma do art. 69, ambos do Código Penal brasileiro. [...]

Posse ilegal de arma de fogo de uso permitido. Tudo isso sopesado, fixo sua pena base no mínimo legal, ou seja, em 01 (um) ano de detenção; deixo de diminuí-la ante a atenuante reconhecida (confissão espontânea), pois a pena já está no mínimo legal cominada; cuja pena torno em concreta e definitiva à míngua de quaisquer outras circunstâncias ou causas capazes de diminuí-la ou aumentá-la. Levados pelos mesmos critérios acima, com suporte na proporcionalidade entre a pena corporal e a de multa, fixo sua pena pecuniária em 10 (dez) dias-multa, no valor mínimo legal, ou seja, em 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, com a correção monetária, quando do efetivo pagamento.”
(Abel Balbino Guimarães, juiz de Direito – ID 157377901).

Pois bem.

A materialidade esta demonstrada pelos Autos de Apreensão, Exibição e Entrega (ID 157377842) e Laudo Pericial no 2.3.2020.41733-01 (ID 157377859), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, colheram-se os depoimentos de Cesar Fernando da Silva Nunes, policial militar, Lucas Manasses de Oliveira França, policial militar, e GERSON NEY BRANDÃO, o apelante (ID 157377842).

Em Juízo, foi ouvido Cesar Fernando da Silva Nunes e interrogado GERSON NEY BRANDÃO, o apelante (ID 157377896/ID 157377897).

Dito isso, vejamos.

Os depoimentos dos policiais militares [Cesar Fernando da Silva Nunes e Lucas Manasses de Oliveira França] são uniformes e precisas no sentido de que o apelante possuía
uma arma de fogo, Marca Taurus, calibre 22, série n° 49565, uma garrucha artesanal, uma Espingarda, marca CBC, série n° FBF033126, um carregador de espingarda e 6 (seis) munições intactas, calibre 22
, em sua residência, localizada
na rua São José da Serra, casa 6, bairro Ouro Verde, no município de Várzea Grande/MT
, no dia 4.9.2020, por volta das 17h00min (ID 157377842; Relatório de Mídias - ID 151204289)

Essas declarações dos agentes policiais estão corroboradas pela confissão do apelante, em ambas as fases da persecução penal, de que havia, em sua posse, as armas de fogo descritas na denúncia, limitando-se a esclarecer que parte das armas [revólver calibre .22, marca taurus, e
uma Espingarda, marca CBC, série n° FBF033126]
seriam de seu genitor, e a
garrucha artesanal
havia adquirido como forma de pagamento em
“um frete”
(ID 157377897), a elidir qualquer dúvida acerca da posse de armas e munições.

Com efeito, “
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
” (TJMT, Enunciado Criminal no 8).

A posse irregular de arma de fogo e munições de uso permitido é crime de perigo abstrato e de mera conduta, consumado pelo simples fato de estar na posse ou porte de arma de fogo, munição ou acessório (STJ, AgRg no AREsp no 1670055/SP - Relator: Min. Rogério Schietti Cruz - 18.5.2021).

Para o caso, adota-se o seguinte julgado desta e. Câmara:

“Deve ser mantida a condenação do recorrente pelo crime de posse irregular de arma de fogo, de natureza permanente, mera conduta e perigo abstrato, porquanto, na espécie, ficou comprovada a apreensão de artefatos bélicos por policiais militares em sua residência, em local de fácil acesso e que ele tinha pleno conhecimento, sendo, portanto, inaplicável, no caso em referência, a absolvição com fulcro no aforismo in dubio pro reo.”
(AP NU 0002064-67.2018.8.11.0002 – Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva - Segunda Câmara Criminal – 12.3.2023)

Logo, a condenação do apelante deve ser preservada.

Quanto ao pleito de que o valor recolhido a título de fiança seja utilizado para pagamento da pena pecuniária e o saldo remanescente seja restituído ao apelante, a lei processual penal prevê que esta [fiança] só será perdida em sua totalidade quando
“o condenado”
não se apresentar para o início do cumprimento da pena definitiva e, parcialmente, na quebra injustificada das condições de cumprimento da pena (CPP, arts. 343 e 344).

No caso, “
não há até o presente momento, nenhum ato praticado pelo apelante que leve ao perdimento da fiança”
, como bem pontuado pelo i. órgão ministerial de segundo grau.

Com efeito, o dinheiro dado como fiança servirá ao pagamento
“das custas, indenização do dano, da prestação pecuniária e da multa, caso o réu seja condenado”
(CPP, art. 336)

Nesse sentido, colhe-se julgado deste e. Tribunal:

“Não verificadas quaisquer das hipóteses dos artigos 341 e 344 do Código de Processo Penal (quebramento e perdimento da
fiança
), deve ser arredado eventual perdimento levado a cabo pelo juízo singular, de modo que o valor deve servir ao pagamento das custas, da indenização do dano, da prestação
pecuniária
e da multa, de acordo com o previsto no artigo 336 do mesmo diploma normativo.”
(N.U 0004621-68.2016.8.11.0011, Relator: Des.

Gilberto Giraldelli – 16.12.2021).

Por outro lado, a restituição do saldo remanescente
“ é matéria que afeta ao juízo das execuções penais, haja vista que, consoante dispõem os arts. 345 e 347, do Código de Processo Penal, caso [...] deixar de se apresentar para cumprir a sanção, o valor excedente, após a dedução de que trata o art. 336 do mesmo diploma legal, será recolhido ao fundo penitenciário, sendo devolvido ao somente mediante apresentação para início do cumprimento de sua
pena
.”
(TJMT, N.U 0011284-63.2019.8.11.0064, Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva - 20.8.2022)

Portanto, o saldo remanescente poderá ser requerido ao Juízo da Execução Penal após o cumprimento da pena.

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para que seja deduzida a prestação pecuniária [10 dias-multa] do valor pago a título de fiança
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/06/2023